Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. DÍVIDA COM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cabe à instituição ré o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. O banco réu não trouxe aos autos nenhuma prova para demonstrar sua alegação, ônus que lhe cabia, consoante art. 373, inciso II, do CPC, impondo-se a procedência dos pedidos autorais.

2. A inclusão indevida no nome da autora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

3. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Reformada a sentença para majorar e fixar a condenação do banco réu em reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora.

4. Nos termos do enunciado da Súmula no 54 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"

5. De acordo com o § 2o, do art. 85, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios em percentual deve ter como parâmetro o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Nesse sentido, os honorários devem ser arbitrados em valor que remunere de forma adequada o profissional, o que foi devidamente observado no caso em análise.

6. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença reformada para [a] fixar a condenação do banco réu em reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e [b] estabelecer que os juros moratórios da referida condenação por danos morais incidam a partir da data do evento danoso, ou seja, a partir da inclusão indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes (16/04/2021).